Tribunal: TJDFT
Processo: 0740282-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. MERA ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. QUITAÇÃO PARCIAL. SÚMULA 309 STJ. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é inadmissível sob a mera alegação de incapacidade financeira do alimentante inadimplente, pois o referido remédio não se presta para discutir a capacidade econômica, mas tão somente para analisar a legalidade do decreto prisional.
2. Nos termos da Súmula n. 309 do STJ, é cabível o decreto de prisão civil em razão de inadimplemento de dívida alimentícia atual, assim consideradas as parcelas vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução de alimentos, bem como daquelas que se vencerem no curso da lide. O pagamento parcial das últimas parcelas não tem o condão de revogar a prisão decretada, conforme dispõe o art. 528, §§ 3o e 7o, do CPC.
3. Inexiste óbice legal à renovação de ordem prisão por débitos alimentares que venceram após a decretação inicial, mantida a situação de inadimplência, o que afasta a qualificação de bis in idem.
4. Ordem de habeas corpus denegada. Unânime.